Tribunal: TJMT
Processo: 1003512-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003512-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE GHIORZI - CPF: 892.777.751-49 (ADVOGADO), AMERICA ATACADO DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA - CNPJ: 01.956.611/0001-70 (EMBARGADO), MARCUS VINICIUS DE CASTRO - CPF: 270.733.431-68 (EMBARGADO), ALESSANDRA THAIS SANGALETTI DE CASTRO - CPF: 568.919.971-00 (EMBARGADO), VALERIA GRECCO TEIXEIRA - CPF: 432.575.181-53 (EMBARGADO), TALITA LAURA DE LIMA COELHO - CPF: 002.630.881-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA. DISCREPÂNCIA DE VALORES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a nulidade da CDA no 2017221525 por ausência do requisito previsto no artigo 2o, §5o, inciso II, da Lei no 6.830/80 e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

2. O embargante alega omissão quanto ao não enfrentamento de duas teses: (i) que o valor originário da multa consta da CDA e seu demonstrativo, sendo que o campo zerado refere-se ao tributo e não à multa; e (ii) que a discrepância entre os valores das CDAs (R$ 325.006,29 e R$ 171.186,86) decorre de alteração legislativa na forma de atualização monetária da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões quanto: (i) à análise da tese de que o valor originário da multa consta da CDA e seu demonstrativo; e (ii) à justificativa apresentada para a discrepância entre os valores indicados nas diferentes versões da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão quanto à primeira alegação, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, concluindo que, independentemente da natureza do crédito cobrado (tributo ou multa), é imprescindível que a CDA indique o valor original da dívida, conforme determinam o art. 202, II, do CTN e o art. 2o, §5o, II, da Lei no 6.830/80.

5. O fato de o acórdão não ter adotado a interpretação pretendida pelo embargante não configura omissão, mas conclusão diversa daquela almejada pela parte.

6. Quanto à discrepância de valores, mesmo considerando a justificativa de alteração legislativa na forma de atualização monetária, a existência de duas versões da CDA com valores substancialmente divergentes compromete a certeza e liquidez do título executivo fiscal.

7. A alteração substancial do valor cobrado, ainda que decorrente de mudança legislativa, deveria ser precedida da substituição formal do título executivo ou de procedimento formal de retificação da CDA original, com a devida notificação do executado.

8. A simples juntada de nova CDA com valor substancialmente diverso, sem a observância dos procedimentos legais, compromete a segurança jurídica e o devido processo legal.

9. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

10. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, revelando-se evidente a pretensão do embargante de obter a reforma do julgado por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

12. Tese firmada: A ausência de indicação do valor originário da dívida na CDA, bem como a existência de versões com valores substancialmente divergentes para o mesmo crédito, comprometem a certeza e liquidez do título executivo fiscal, requisitos essenciais para a execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202, II; Lei no 6.830/80, art. 2o, §5o, II; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração no
1003512-20.2025.8.11.0000
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a nulidade da CDA no 2017221525 por ausência do requisito previsto no artigo 2o, §5o, inciso II, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Em suas razões, o embargante alega a existência de duas omissões no acórdão: (i) não enfrentamento da tese de que o valor originário da multa consta da CDA e de seu demonstrativo, sustentando que o campo zerado no espelho da CDA não corresponde ao valor originário da multa, mas sim ao tributo, que naturalmente está sem preenchimento por se tratar de cobrança exclusiva de multa por descumprimento de obrigação acessória; e (ii) ausência de análise da justificativa apresentada para a discrepância entre os valores indicados na CDA quando da apresentação da petição inicial (R$ 325.006,29) e outra CDA juntada posteriormente (R$ 171.186,86), argumentando que tal variação decorre unicamente da alteração legislativa na forma de atualização monetária da dívida, com a substituição do critério anterior (IPCA + 1% ao mês) pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC, em cumprimento à Lei Estadual no 12.358/23 e ao entendimento consolidado pelo STF no Tema 1062 de repercussão geral.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com efeitos infringentes para reformar o acórdão e afastar a nulidade da CDA no 2017221525. Subsidiariamente, pede a integração expressa dos fundamentos do acórdão com manifestação clara sobre os pontos suscitados, sob pena de violação aos artigos 202, III, do CTN, 2o, §5o, II, da Lei 6.830/80, 93, IX, da CF/88 e 489, §1o e 1.022, I e II, do CPC.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 318441351).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em análise, o embargante aponta duas supostas omissões no acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno. Passo a analisá-las.

-
Da alegada omissão quanto ao valor originário da multa

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a tese de que o valor originário da multa consta da CDA e de seu demonstrativo, argumentando que o campo zerado no espelho da CDA não corresponde ao valor originário da multa, mas sim ao tributo, que naturalmente está sem preenchimento por se tratar de cobrança exclusiva de multa por descumprimento de obrigação acessória.

Contudo, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, como se depreende do seguinte trecho:

"
O Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão monocrática partiu de premissa equivocada ao considerar que o valor zerado na CDA se referia à multa, quando na verdade o campo zerado corresponde ao tributo, cuja exigência não se faz presente no caso, por tratar-se exclusivamente de cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória
."

E, na sequência, o acórdão apresentou fundamentação específica sobre o tema:

"
Contudo, essa alegação não é suficiente para afastar a nulidade reconhecida na decisão monocrática.

Isso porque, independentemente da natureza do crédito cobrado, tributo ou multa, é imprescindível que a CDA indique o valor original da dívida, conforme determinam expressamente o art. 202, II, do CTN e o art. 2o, §5o, II, da Lei no 6.830/80, ainda que se trate de descumprimento de obrigação acessória/multa”.

“Nesse sentido, a ausência dessa informação compromete a liquidez e certeza do título executivo fiscal, requisitos essenciais para a execução fiscal
."

Portanto, o acórdão enfrentou a tese apresentada pelo embargante, concluindo que, independentemente de o campo zerado referir-se ao tributo ou à multa, a CDA deve indicar o valor original da dívida, seja ela tributária ou não tributária, principal ou acessória, conforme determinam expressamente o art. 202, II, do CTN e o art. 2o, §5o, II, da Lei no 6.830/80.

O fato de o acórdão não ter adotado a interpretação pretendida pelo embargante não configura omissão, mas sim conclusão diversa daquela almejada pela parte. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no presente caso.

-
Da alegada omissão quanto à discrepância de valores.

O embargante também alega que o acórdão foi omisso ao não analisar a justificativa apresentada para a discrepância entre os valores indicados na CDA quando da apresentação da petição inicial (R$ 325.006,29) e outra CDA juntada posteriormente (R$ 171.186,86), argumentando que tal variação decorre unicamente da alteração legislativa na forma de atualização monetária da dívida.

Neste ponto, observo que o acórdão embargado efetivamente mencionou a discrepância entre os valores como um elemento adicional que comprometeria a certeza e liquidez do título executivo fiscal:

"
Outro ponto relevante destacado na decisão agravada é a existência de discrepância entre os valores indicados na CDA apresentada na petição inicial (R$ 325.006,29) e aquela juntada em momento posterior pela Fazenda Pública (R$ 171.186,86), ambos referentes à mesma multa acessória. Essa divergência, por si só, já seria suficiente para comprometer a certeza e liquidez do título executivo fiscal
."

Mesmo se considerarmos as justificativas apresentadas pelo embargante, a
discrepância de valores continua a comprometer a certeza e liquidez do título executivo fiscal
.

Tal se dá, pois o título executivo extrajudicial deve apresentar, desde sua formação, todos os elementos necessários para a correta identificação do crédito cobrado, incluindo seu valor originário e a forma de cálculo dos acréscimos legais.

A alteração substancial do valor cobrado, ainda que decorrente de mudança legislativa quanto aos critérios de atualização, deveria ser precedida da substituição formal do título executivo, com a extinção da execução baseada na CDA original e a propositura de nova ação executiva com base na CDA atualizada, ou, no mínimo, de um procedimento formal de retificação da CDA original, com a devida notificação do executado e oportunidade para manifestação.

A simples juntada de nova CDA com valor substancialmente diverso, sem a observância desses procedimentos, compromete a segurança jurídica e o devido processo legal, princípios fundamentais que devem nortear a relação entre Fisco e contribuinte.

Ademais, a existência de duas versões da CDA com valores substancialmente divergentes para a mesma multa, independentemente da justificativa apresentada, fragiliza a credibilidade do título e reforça a ausência de liquidez e certeza, requisitos essenciais para a constituição de um título executivo válido.

Portanto, mesmo após a análise da justificativa apresentada pelo Estado, mantém-se a conclusão de que a discrepância entre os valores indicados nas CDAs compromete a certeza e liquidez do título executivo fiscal, reforçando a nulidade já reconhecida pela ausência de indicação do valor originário da dívida.

Em síntese, verifica-se que, na realidade, a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Ademais, é importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no presente caso. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a conclusão adotada, não havendo qualquer omissão a ser sanada. A pretensão do embargante, em verdade, é obter a reforma do julgado por via inadequada, buscando nova apreciação da matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração; logo, há de ser rejeitados os presentes aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025